Tribunal: TJSP
Processo: 1000515-65.2020.8.26.0471
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Suspensão e cassação do direito de dirigir. Ausência da dupla notificação e de notificação acerca da instauração do procedimento administrativo. Insubsistência das infrações. Impossibilidade de aplicação da penalidade, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório. Entendimento dos arts. 265 e 281/282 e 290 do Código

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Suspensão e cassação do direito de dirigir. Ausência da dupla notificação e de notificação acerca da instauração do procedimento administrativo. Insubsistência das infrações. Impossibilidade de aplicação da penalidade, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório. Entendimento dos arts. 265 e 281/282 e 290 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal.
Sentença concessiva mantida. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000515-65.2020.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ALEXSANDRO DA CONCEIÇAO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000515-65.2020.8.26.0471 -Voto no 13631
2
Remessa Necessária n. 1000515-65.2020.8.26.0471
Recorrido: Juízo Ex Officio
Recorrido: Alexsandro da Conceição
Origem: 1a Vara da Comarca de Porto Feliz
MM(a). Juiz(a): Jorge Panserini
Voto n. 13.631
REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
TRÂNSITO.
Suspensão e cassação do direito de dirigir. Ausência da
dupla notificação e de notificação acerca da instauração
do procedimento administrativo. Insubsistência das
infrações. Impossibilidade de aplicação da penalidade,
em respeito ao devido processo legal e ao contraditório.
Entendimento dos arts. 265 e 281/282 e 290 do Código de
Trânsito Brasileiro e art. 5o, LIV e LV da Constituição
Federal.
Sentença concessiva mantida. Remessa necessária não
provida.
Trata-se de remessa necessária suscitada em face da
r. sentença de fls. 71/72 dos autos do mandado de segurança impetrado
por Alexsandro da Conceição em face de ato praticado pelo Diretor
Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do Detran de
Porto Feliz/SP, que deferiu a liminar pleiteada e concedeu a ordem para
declarar a nulidade das infrações de multas e dos processos
administrativos de suspensão e de cassação, bem como o desbloqueio do
prontuário do impetrante, com a seguinte fundamentação:
No tocante ao pleito de anulação dos
autos de infração de trânsito, tais atos merecem anulação.
É certo que os atos administrativos
gozam da presunção de legitimidade e de veracidade, porém,
para a imposição de penalidades de multas por infrações de
trânsito, nos termos dos artigos 280 e seguintes do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000515-65.2020.8.26.0471 -Voto no 13631
3
Trânsito Brasileiro, são necessárias duas notificações ao
proprietário do veículo.
A primeira consiste na comunicação
da ocorrência da infração, com a concessão de prazo para o
oferecimento de defesa.
Esse é o momento adequado para a
indicação, se for o caso, de condutor diverso do proprietário
do veículo, responsável pela infração. Já a segunda
notificação visa a comunicar ao infrator a efetiva aplicação
de penalidade, com concessão de prazo para o pagamento do
débito.
Nesse sentido, são as Súmulas no 127
e no 312 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Nesse aspecto, incumbia ao DETRAN
demonstrar a regularidade dos seus procedimentos, ou seja,
a comprovação de que enviou as notificações para o
endereço da impetrante constante de sua base de dados, pois
não haveria como o autor produzir prova de fato negativo.
O impetrado, contudo, quedou-se
inerte.
Da
análise
minuciosa
dos
documentos anexados aos autos (fls. 11/13), verifica-se que
houve apenas a instauração do processo de cassação, sem
oportunidade de defesa.
Embora, de fato, exista presunção de
legalidade e veracidade dos documentos elaborados pelos
entes públicos, não consta da informação sequer se os
Correios lograram êxito em localizar o endereço. Não se está
a dizer que o impetrado deve comprovar o efetivo
recebimento das notificações por parte da impetrante. Mas,
na hipótese dos autos, nada há evidências de que a dupla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000515-65.2020.8.26.0471 -Voto no 13631
4
notificação tenha sido, ao menos, remetida ao endereço da
requerente pelos Correios.
Logo, cabível o reconhecimento da
nulidade das autuações referidas, cujo órgão autuador foi o
impetrado.
Ante
o
exposto,
JULGO
PROCEDENTE a ação e CONCEDO a segurança pleiteada.
Considerando a probabilidade do direito, bem assim o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com
fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, defiro a
liminar pretendida.
Não houve interposição de recurso voluntário.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Dispensada a oitiva da D. Procuradoria Geral de
Justiça, com fulcro no Ato n. 313, de 24 de junho de 2003 - PGJ/CGMP
- DOE de 25 de junho de 2003.
Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição
Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles,
direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000515-65.2020.8.26.0471 -Voto no 13631
5
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda
não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é
líquido nem certo, para fins de segurança1.
Pois bem.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seus
arts. 265, 281/282 e 290, no que interessa ao desate da lide:
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e
de cassação do documento de habilitação serão aplicadas
por decisão fundamentada da autoridade de trânsito
competente, em processo administrativo, assegurado ao
infrator amplo direito de defesa.
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência
estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição,
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a
penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu
registro julgado insubsistente:
(...)
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a
notificação da autuação. (Redação dada pela Lei no 9.602,
de 1998)
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação
ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal
ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais,
1985, pp. 11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000515-65.2020.8.26.0471 -Voto no 13631
6
a ciência da imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço
do proprietário do veículo será considerada válida para
todos os efeitos.
(...)
§ 3o Sempre que a penalidade de multa for imposta a
condutor, à exceção daquela de que trata o § 1o do art. 259,
a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo,
responsável pelo seu pagamento.
§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do
prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela
infração, que não será inferior a trinta dias contados da data
da notificação da penalidade. (Incluído pela Lei no 9.602, de
1998)
Art. 290. A apreciação do recurso previsto no art. 188
encerra a instância administrativa de julgamento das
infrações e penalidades.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.
Ademais, segundo o mesmo CTB, os condutores
que venham a ser penalizados podem recorrer às JARIs (Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações), órgãos colegiados
responsáveis
pelo
julgamento
dos
recursos
interpostos contra
penalidades impostas pelos órgãos e entidades executivas de trânsito
(Código de Trânsito Brasileiro, art. 16), e, depois, aos Conselhos
Estaduais de Trânsito (CETRANs; Código de Trânsito Brasileiro, art.
14, V, a), in verbis:
Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de
trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de
Recursos
de
Infrações
-
JARI,
órgãos
colegiados
responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra
penalidades por eles impostas.
Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito -
CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal -
CONTRANDIFE:
V - julgar os recursos interpostos contra decisões:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000515-65.2020.8.26.0471 -Voto no 13631
7
a) das JARI.
No caso concreto, não há nos autos comprovação
satisfatória do envio da dupla notificação ou da instauração do
procedimento administrativo de suspensão ou do de cassação, mormente
porque nem sequer houve manifestação da autoridade impetrada (cf.
certidão de fls. 63), conquanto devidamente notificada (fls. 29/30 e 32).
Ressalte-se que, ainda que haja a presunção de
legitimidade do ato administrativo, o caso envolve produção de prova
negativa, não se podendo exigir do demandante prova negativa do fato
constitutivo de seu direito (provar que não foi notificado), competindo à
Administração demonstrar a efetiva realização do ato. Nesse sentido: a
arguida presunção de legitimidade e regularidade dos atos
administrativos deve ser sopesada em face da impossibilidade de se
exigir do administrado provas impossíveis ou negativa (Apelação n.
0029657-71.2013.8.26.0053, Relator Desembargador Moacir Peres, 7a
Câmara de Direito Público, j. 24/10/2014).
Portanto, ante a ausência de comprovação da
notificação do infrator para apresentação do real condutor infrator ou de
defesa, são nulas as penalidades de suspensão e de cassação do direito de
dirigir por ofensa aos princípios constitucionais que asseguram o devido
processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV,
Constituição Federal).
Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL
Multas por não identificação de
condutor infrator impostas a pessoa jurídica Infrações que
têm natureza administrativa e prescindem de dupla
notificação Inteligência do §8o do art. 257 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000515-65.2020.8.26.0471 -Voto no 13631
8
Trânsito Brasileiro e das Resoluções CONTRAN no 151/03 e
404/2012 Demonstrada a regular expedição de parte das
notificações de multa impugnadas pela autora, nos termos do
artigo 6o da Resolução CONTRAN no 404/2012 Demais
autuações, cujas notificações não foram encaminhadas
para o endereço da autora, que devem ser anuladas

Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente o
pedido Recurso parcialmente provido.
(...)
No entanto, embora a Municipalidade de São Paulo tenha
anexado aos autos uma grande quantidade de documentos
(fls. 179/621), não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus
de comprovar o envio das outras 567 multas por não
indicação de condutor para o endereço da autora. (Apelação
n. 1010039-26.2013.8.26.0053, Relatora Desembargadora
Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j.
20/02/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para assegurar
a devolução da CNH, retida em decorrência de prática de
infração enquanto suspenso o direito de dirigir Processo
de cassação que não havia sido sequer iniciado Ausência
de notificação do impetrante acerca da decisão do recurso
interposto junto à JARI
Ônus da produção de prova
negativa que não pode ser impingido ao impetrante

Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto não
esgotados os recursos Exegese do disposto no artigo 290
do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução no
182/2005 do CONTRAN
Precedentes jurisprudenciais
desta Corte Devolução do prazo recursal administrativo
Restituição da CNH do impetrante que é medida de rigor
Indicação de condutor efetuada a destempo, todavia

Ineficácia Exegese do disposto no artigo 257 do CTB
Apelação
parcialmente
provida.
(Apelação
n.
1000563-37.2015.8.26.0491,
Relator
Desembargador
Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j.
17/05/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA PERMISSÃO PARA DIRIGIR
MULTA DE TRÂNSITO Ausência de regular notificação,
para exercício do direito de defesa Exigência do prévio
pagamento para fins de licenciamento e transferência de
veículo ? Ilegalidade (arts. 257, § 7o; 281 e 282, todos do
Cód. de Trâns. Bras.) Insubsistência da autuação. Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
n.
0025415-77.2013.8.26.0309, Relator Desembargador Moacir
Peres, 7a Câmara de Direito Público, j. 12/12/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000515-65.2020.8.26.0471 -Voto no 13631
9
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DO CONDUTOR POR
SUSPEITA DE FRAUDE NA EXPEDIÇÃO DA CNH
INADMISSIBILIDADE Inobservância do devido processo
legal. 1. O Código de Trânsito Brasileiro apenas admite a
aplicação de penalidades após o esgotamento dos recursos
nele previstos, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão
administrativa. 2. Falta de comprovação de notificação do
motorista para comparecimento no órgão de trânsito munido
dos
documentos
necessários
ao
esclarecimento
da
regularidade da expedição da CNH. Segurança denegada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação n.
1002247-84.2014.8.26.0053, Relator Desembargador Décio
Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 06/08/2014)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao
desbloqueio de CNH e baixa da pontuação/portaria do
prontuário
no
sistema.
Possibilidade.
Ausência
de
apresentação, por parte da autoridade impetrada, das
notificações encaminhadas ao impetrante relativas às
autuações de infração, instauração de procedimento
administrativo e punição imposta. Violação ao devido
processo legal administrativo (Art. 265, do CTB e Art. 5o,
LV, da CR). Súmula 312, do STJ. Impossibilidade de se
aplicar penalidades antes do encerramento do processo
administrativo. Sentença que concedeu a ordem mantida.
Reexame necessário e recurso de apelação desprovidos.
(Apelação
n.
0001265-23.2015.8.2.0160,
Relator
Desembargador Marcelo Semer, 10a Câmara de Direito
Público, j. 19/09/2016)
ADMINISTRATIVO
Pretensão de renovar CNH

Processo administrativo de cassação do direito de dirigir
Ausência de demonstração de que as notificações foram
expedidas
Contraditório não verificado
Anulação dos
PAs Renovação da CNH Admissibilidade Cassação
deve ser aplicada depois de regular trânsito em julgado
administrativo Direito à ampla defesa assegurado pela CF
Sentença reformada
Recurso de apelação provido.
(Apelação
n.
1043553-62.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargado J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito
Público, j. 17/04/2017)
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO à
remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000515-65.2020.8.26.0471 -Voto no 13631
10
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora